Tribunal: TJES
Processo: 5010888-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010888-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SERGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONCA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. ROL DA ANS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TERAPIA. MEDICAMENTO REGISTRADO. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE RAZOÁVEL. HONORÁRIOS REDUZIDOS A PERCENTUAL MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
À luz da recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos e eventos da ANS é, em regra, taxativo, com possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista, de forma excepcional e restrita.

2)
O legislador infraconstitucional cuidou de editar a Lei nº 14.454/2022, que, alterando a Lei nº 9.656/1998, estabeleceu a obrigatoriedade de cobertura de tratamento ou procedimento de comprovada eficácia, ainda que não inserido no rol da ANS.

3)
Constatado que as medicações tradicionais não se mostraram eficazes, o que se depreende do relatório médico adunado, sinalizando a realização de pulsoterapia, plasmaférese e imunoglobulina sem resposta satisfatória.

4)
O fármaco prescrito, registrado na ANVISA desde 2009, possui indicação em bula para tratamento de inflamações vasculares como a
arterite
, não se enquadrando como terapia experimental.

5)
Sobressai à evidência a configuração dos danos morais em decorrência da angústia e aflição psicológica de ver recusado o tratamento de doença grave, que fragilizam o paciente e provocam grande abalo psíquico.

6)
Adequado o montante reparatório

de R$ 8.000,00, em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados.

7)

Assiste razão ao plano de saúde em relação à necessidade de redução dos honorários advocatícios ao percentual mínimo previsto no § 2º do art. 85 do CPC, haja vista tratar-se de causa de baixa complexidade, em que não houve realização de audiência e produção de provas não documentais, tendo demandado apenas a apresentação de petição inicial, réplica e petição avulsas, além do curto tempo de duração (inicial ajuizada em 06/04/2022), em autos eletrônicos na Comarca da Capital.

8
)
Recurso parcialmente provido. Honorários sucumbenciais majorados em 5%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, o apelado é beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, regulamentado pela Lei nº 9.656/98, com abrangência nacional, de segmentação hospitalar e ambulatorial, operado por
Unimed Vitória.

No início do corrente ano, a equipe médica assistente prescreveu o uso semanal de 162 miligramas de
t
ocilizumabe (Actemra)
, fármaco indicado para tratamento de
arterite temporal grave

com acometimento visual
,
enfermidade que acomete a saúde do recorrido.

A cooperativa recorrente, contudo, negou a terapêutica sob a justificativa de ausência de cobertura nas diretrizes de utilização (DUTs) da ANS, que preveem a adoção de
terapia imunobiológica endovenosa ou subcutânea
apenas ao tratamento de algumas doenças inflamatórias e do sistema imunológico, sem previsão aos casos de
arterite
.

Ante a negativa de cobertura, o apelado ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, cujo pedido de tutela de urgência restou deferido pelo juízo
a quo
.

Feito esse breve escorço, cinge-se a controvérsia a aferir a abrangência do rol da ANS para fins de cobertura do tratamento médico indicado.

É cediço que o direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Segundo a doutrina de Ingo W. Sarlet, Luiz G. Marinoni e Daniel Mitidiero,

“
para além da vinculação com o direito à vida, o direito à saúde (aqui considerado num sentido amplo) encontra-se umbilicalmente atrelado à proteção da integridade física (corporal e psíquica) do ser humano, igualmente posições jurídicas de fundamentalidade indiscutível”
(in Curso de Direito Constitucional, 6a edição – revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Saraiva, 2017, p. 671).

À luz da recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos e eventos da ANS é, em regra, taxativo, com possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista, de forma excepcional e restrita:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. [...] 11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS
se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz
, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 -
não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS
, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii)
haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências
; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. [...] (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)

Todavia, após a deliberação do STJ, o legislador infraconstitucional cuidou de editar a Lei nº 14.454/2022, que, alterando a Lei nº 9.656/1998, estabeleceu a
obrigatoriedade de cobertura de tratamento ou procedimento de comprovada eficácia
, ainda que não inserido no rol da ANS,
in verbis
:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

§ 13. Em caso de
tratamento ou procedimento prescrito por médico
ou odontólogo assistente
que não estejam previstos no rol
referido no § 12 deste artigo,
a cobertura deverá ser autorizada
pela operadora de planos de assistência à saúde,
desde que
: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I -
exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde
,
baseada em evidências científicas e plano terapêutico
; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

Nesse desiderato, o rol de procedimentos cobertos possui viés meramente exemplificativo, superando a limitação estabelecida em resoluções da agência de saúde suplementar.

No caso em apreço, verifica-se que as medicações tradicionais não se mostraram eficazes, o que se depreende do relatório médico adunado, sinalizando a realização de pulsoterapia, plasmaférese e imunoglobulina sem resposta satisfatória.

Ademais, o fármaco prescrito, registrado na ANVISA desde 2009, possui indicação em bula para tratamento de inflamações vasculares como a
arterite
(Id. 2492837), não se enquadrando como terapia experimental.

Nada obstante, em recentíssimo julgado, a Corte Cidadã firmou o entendimento de que,
se o medicamento tem registro na
ANVISA,
a recusa da operadora é abusiva, mesmo que

tenha sido indicado pelo médico para uso
off-label
ou para tratamento em caráter experimental
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LÚPUS ERITEMATOSO. PIELONEFRITE. RITUXIMABE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. APLICAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]
"Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário"(AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.964.268/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de
19/6/2023
.)

A vertente conclusão fora adotada por esta Segunda Câmara Cível, por unanimidade, no julgamento do AI nº 5003484-70.2022.8.08.0000, que manteve a tutela de urgência deferida no juízo
a quo
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E MÉDICO. ROL DA ANS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TERAPIA. MEDICAMENTO REGISTRADO. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

2) Para além da vinculação com o direito à vida, o direito à saúde (aqui considerado num sentido amplo) encontra-se umbilicalmente atrelado à proteção da integridade física (corporal e psíquica) do ser humano, igualmente posições jurídicas de fundamentalidade indiscutível.

3) À luz da recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos e eventos da ANS é, em regra, taxativo, com possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista, de forma excepcional e restrita. Precedentes do STJ.

4) Após a decisão do STJ, o legislador infraconstitucional cuidou de editar a Lei nº 14.454/2002, que, alterando a Lei nº 9.656/1998, estabeleceu a obrigatoriedade de cobertura de tratamento ou procedimento de comprovada eficácia, ainda que não inserido no rol da ANS.

5) O rol de procedimentos cobertos possui viés meramente exemplificativo, superando a limitação estabelecida em resoluções da agência de saúde suplementar.

6) O fármaco prescrito, registrado na ANVISA desde 2009, possui indicação em bula para tratamento de inflamações vasculares como a arterite, não se enquadrando como terapia experimental.

7) Recurso conhecido e desprovido.

(AI nº 5003484- 0.2022.8.08.0000 - Relator: Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza - Julgado em 07/12/2022 – Segunda Câmara Cível - TJES)

Nesse contexto, sobressai à evidência a configuração dos danos morais, em decorrência da angústia e aflição psicológica de ver recusado o tratamento de doença grave, que fragilizam o paciente e provocam grande abalo psíquico, conforme pacífica entendimento do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. ÍNDOLE ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).
Incidência da Súmula 83/STJ.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa de fornecer medicamento quimioterápico, tendo em vista o risco à saúde e à vida da paciente.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.335.924/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Quanto ao montante indenizatório, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias, da capacidade financeira das partes e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos, além de afastar eventual tarifação do dano,
vislumbra-se

adequado o valor de

R$
8
.000,00, em
harmonia com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
com o
patamar adotado por este Tribunal em
casos
assemelhados
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. DANOS MORAIS CABÍVEIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) A exclusão da cobertura a dependente de plano de saúde coletivo após o falecimento do titular já foi amplamente debatida nos tribunais superiores e existe firme orientação jurisprudencial no sentido de ser ilegal a rescisão contratual pretendida pela seguradora, sobretudo quando se trata, a segurada, de pessoa idosa. 2)
De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar cobertura de tratamento médico a que está contratualmente obrigada, acarreta dano moral in re ipsa. 3) Quanto ao valor da indenização fixado na origem (R$ 5.000,00), inexiste exorbitância ou desproporcionalidade, estando condizente aos valores arbitrados por esta Segunda Câmara Cível em casos análogos (v. TJES, Classe: Apelação Cível, 048130198392, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 030180098987, Relator: CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 012170009315, Relator: CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021).
4) Agravo Interno desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024151605011, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA - PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE COBERTURA - INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA PREVISÃO CONTRATUAL TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA DANO MORAL CONFIGURADO DANO REFLEXO DEVIDO AO FILHO DA PACIENTE REDUÇÃO DO VALOR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. [...]
Conquanto o mero inadimplemento contratual não seja causa para a indenização por danos morais, o direito ao ressarcimento pelos danos advindos da injusta recusa de cobertura securitária por parte operadora de plano de saúde deve ser reconhecido, eis que esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia sofrida pelo paciente, o qual, ao pedir a autorização da seguradora já se encontra em condição de dor e abalo psicológico devido ao estado de saúde debilitado. Observando-se o contexto em que os fatos ocorreram e a condição econômica das partes, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para compensar o dano extrapatrimonial da paciente e condizente com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 024170204044, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PARECER DO NAT NÃO VINCULATIVO. VALOR DOS DANOS MORAIS MANTIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. O parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico com atribuição de assessorar os magistrados, não vincula o juiz que com base em outras provas contidas aos autos, pode verificar, no caso concreto, que faz jus a parte ao tratamento pleiteado. 2. O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento segundo o qual o fato de determinado procedimento não constar no rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde ANS, não o exclui dentre as possibilidades terapêuticas que devem ser disponibilizadas aos segurados do plano de saúde, a depender da doença apresentada e da indicação do médico especialista. 3.
Uma vez configurado o dano moral em razão de negativa indevida de cobertura (ato ilícito), ainda mais de procedimento de urgência, vale consignar que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrados pelo Juízo a quo, está em perfeita consonância com a jurisprudência pátria e, sobretudo, com os princípios balizadores para sua fixação, quais sejam: condições peculiares das partes envolvidas e a magnitude do evento, de modo que o seu montante seja suficiente para suavizar o infortúnio da vítima e representar uma sanção ao ofensor.
4. O STJ vem decidindo que a interpretação a ser adotada ao artigo 85, §8º, do CPC, somente pode ser empregada em causas com valor inestimável e irrisório não atribuindo interpretação extensiva a feitos com valores muito alto ou excessivas. Assim, o Colendo Tribunal Cidadão vem adotando o entendimento de que o art. 85, §2º, do CPC é regra geral devendo ser afastada a possibilidade de honorários por equidade em causas de grandes valores. 5. Recurso de apelação cível conhecida e improvida. Recurso adesivo provido. (TJES, Apl. nº 038200000206, Rel. Jorge do Nascimento Viana, 4º Câmara Cível, j. 16.5.2022, DJe. 25.5.2022)

Por fim, assiste razão à operadora recorrente em relação à necessidade de redução dos honorários advocatícios ao percentual mínimo previsto no § 2º do art. 85 do CPC, haja vista se tratar de causa de baixa complexidade, em que não houve realização de audiência e produção de provas não documentais, tendo demandado apenas a apresentação de petição inicial, réplica e petição avulsas, além do curto tempo de duração (inicial ajuizada em 06/04/2022), em autos eletrônicos na Comarca da Capital.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento,
apenas para reduzir os honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação, majorados em 5%

na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR